Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 65266488, o exequente esclarece que o substituído processual WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA opta pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos (instrumento procuratório ora juntado), pugnando, assim, pelo cancelamento do requisitório no 0732091-96.2024.8.07.0000 e consequentemente a expedição do requisitório de pequeno valor. Instado, o Distrito Federal informou que concorda com a renúncia de exequente (ID 66429438). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0014385-40.2007.8.07.0000) o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 30124524). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo substituído WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 65266489) (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do PCT no 0732091-96.2024.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Após o cancelamento, expeça-se a RPV em favor de WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 60632195). Brasília, 2 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR